Tribunal: TJDFT
Processo: 0778181-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ALTERAÇÃO DA TAXA DE JUROS CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DA RECIPROCIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual se pleiteia o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo, a restituição dos valores debitados após a revogação da autorização e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Concedidos os benefícios da gratuidade judiciária em favor da recorrente. Foram apresentadas contrarrazões (ID 79529063).
3. Na origem, a autora ajuizou ação sustentando a ilegalidade da manutenção de descontos automáticos após solicitação de cancelamento, bem como o comprometimento de sua renda.
4. Em suas razões recursais, a parte autora insiste na ilicitude dos descontos após a revogação da autorização, pleiteando a restituição dos valores, em dobro, e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da manutenção dos descontos automáticos após a revogação da autorização pelo consumidor; (ii) definir a extensão da restituição dos valores debitados; e (iii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.
7. O débito automático em conta corrente depende de autorização do titular, a qual pode ser revogada a qualquer tempo, nos termos dos arts. 3o e 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
8. Assim, comprovado nos autos o pedido de cancelamento da autorização de débito automático (ID 79528777) e a ciência da instituição financeira, revela-se indevida a manutenção dos descontos posteriores, devendo ser cessados, com restituição dos valores debitados após a notificação.
9. Todavia, a restituição deve se limitar aos valores efetivamente relacionados aos débitos automáticos decorrentes dos contratos de empréstimo, não abrangendo as transferências via PIX identificadas no extrato de ID 79528775, por se tratar de movimentações voluntárias da própria correntista.
10. Os contratos celebrados (IDs 79528795 e 79528796) preveem a adoção de taxas diferenciadas na hipótese de revogação da autorização de débito em conta, em razão da perda da reciprocidade, sendo legítima a aplicação das condições contratuais correspondentes ao crédito sem débito automático.
11. Quanto à repetição do indébito, não se verifica a presença de má-fé por parte da instituição financeira, uma vez que os descontos decorreram de dívida existente e válida, limitando-se a controvérsia ao meio de pagamento adotado, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
12. No que tange ao dano moral, a sua configuração exige demonstração de efetiva violação a direito da personalidade, não sendo suficiente a mera irregularidade contratual.
13. No caso, o extrato de ID 79528775 não evidencia retenção integral dos proventos, revelando, inclusive, movimentações voluntárias e manutenção de saldo positivo, o que afasta a alegação de comprometimento do mínimo existencial e a configuração de dano moral indenizável.
14. Ausente demonstração de abalo relevante à esfera íntima da parte autora, a reparação material mostra-se suficiente, não sendo cabível a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) determinar o cancelamento dos descontos automáticos; (ii) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores debitados após a revogação da autorização, excluídas as transferências via PIX; e (iii) afastar a condenação por danos morais
16. Sem condenação em honorários em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.